Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714412-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARTINS DE ARAUJO MOREIRA, RODOLPHO DIEGO TAVARES MOREIRA AGRAVADO: WALLBER MIRANDA CASTRO, FERNANDO VIEIRA AMORIM, MHAYARA LIMA PEREIRA, CARLA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE MARTINS DE ARAÚJO MOREIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710602-05.2021.8.07.0001 ajuizado pela ora agravante em desfavor de WALLBER MIRANDA CASTRO e outros, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora